Tribunal: TJDFT
Processo: 0713758-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO FISCAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ACRÉSCIMO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada com o objetivo de reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de débito fiscal decorrente de convênio firmado entre entidade assistencial e o Distrito Federal, bem como de revisar o valor atualizado do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve prescrição da pretensão de cobrança do débito fiscal; e (ii) se a atualização do valor do débito foi indevida em razão da alegada mora administrativa na efetivação do parcelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do débito, nos termos do art. 174 do CTN.
4. O pedido de parcelamento formulado pela autora configura reconhecimento do débito e, portanto, interrompe o prazo prescricional, conforme o art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e Súmula n. 653 do STJ.
5. A ausência de pagamento da entrada mínima para efetivação do parcelamento implica retomada da contagem do prazo prescricional, que se reinicia com o cancelamento do parcelamento.
6. Não se verifica prescrição intercorrente, pois o instituto se aplica à inércia do credor no âmbito da execução fiscal, não sendo aplicável ao processo administrativo.
7. A atualização do débito é legítima, uma vez que decorre da correção monetária, não havendo direito adquirido à manutenção do valor original diante do inadimplemento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de parcelamento do débito fiscal configura reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional. 2. A ausência de pagamento da entrada mínima para efetivação do parcelamento implica retomada da contagem do prazo prescricional. 3. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo administrativo. 4. A atualização do débito é legítima diante do inadimplemento."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 85, 98, § 3o, 355, I, 373, 1022; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 9.873/1999, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 622; STJ, Súmula n. 653; TJDFT, APC n. 0050279-06.2009.807.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 11/9/2024, publ. 3/10/2024; TJDFT, APC n. 0024206-96.2016.807.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 24/6/2020, publ. 11/7/2020; TJDFT, APC n. 0709049-32.2022.807.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 8/5/2024, publ. 27/5/2024.